Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-95.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
0000240-95.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRAGA GONCALVES, ERNESTO JOHANNES TROUW

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO AGRAVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 932, INCISO IV, “b”, DO CPC/2015. RECURSO CONTRÁRIO A TESE ESTABELECIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA DE Nº 919 PELO STF.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.
TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO (TLL) E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF) INCIDENTES SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). TEMA 919 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS (COMPETÊNCIA DA UNIÃO) E FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS). FATO GERADOR PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL QUE SE REFERE À VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS QUANTO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de nº
0000240-95.2014.8.05.0191
,

em que é agravante
a

TIM CELULAR S.A.

e agravado
o

MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça